Tribunal: TJDFT
Processo: 0723512-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. PROCESSO ELETRÔNICO. NULIDADE INEXISTENTE. PARCELAMENTO. ZONA RURAL. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. MÓDULO RURAL.CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PODER DE POLÍCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VERBA HONORÁRIA (CPC 85, §8o).
1. Configurada a regularidade do exercício do poder de polícia, consistente na intimação demolitória de construção em parcelamento clandestino de solo rural em Área de Proteção Ambiental – APA.
2. O direito à moradia deve andar de mãos dadas com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ambos de natureza fundamental, razão por que o primeiro, sozinho, desserve para manter ocupação irregular em bem público.
3. Subsiste a concessão da gratuidade de justiça na ausência de elementos que infirmem a presunção relativa da declaração de hipossuficiência.
4. Honorários de sucumbência fixados por apreciação equitativa, em razão do valor irrisório dado à causa (CPC 85, § 8o).